Tribunal: TJPA
Processo: 0001678-43.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001678-43.2016.8.14.0028

APELANTE: ROGERIO GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0001678-43.2016.8.14.0028.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO D
A VARA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

APELANTE: ROGERIO GARCIA.

ADVOGADO: FÁBIO LEMOS DA SILVA (OAB/PA Nº 13.794-B).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de 2 (dois) anos de detenção pelo crime do art. 129 do Código Penal e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime do art. 147 do Código Penal.

2.

Após o trânsito em julgado para a acusação, a defesa suscitou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em verificar se o transcurso do tempo entre os marcos interruptivos da prescrição permite o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos do art. 109, V e VI, do Código Penal, a prescrição das penas concretizadas na sentença é de 4 (quatro) e 3 (três) anos, respectivamente.

5.

Conforme certidão nos autos, a denúncia foi recebida em 07/07/2016 e a sentença condenatória foi publicada em 27/06/2024.

6.

Assim, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, impondo-se a extinção da punibilidade do recorrente.

IV. Dispositivo

7.

Recurso provido. Declarada a extinção da punibilidade do recorrente em razão da prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146; STJ, AgRg no AREsp 1890753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T5, j. 14.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24
dias do mês de março
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ROGERIO GARCIA
, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da
Vara Da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá
/PA
, que condenou o apelante
à pena de 02 (dois) anos de detenção
pela prática do crime previsto no art. 129 do CP e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
pela prática do crime previsto no 147 do CP
(ID 22014678).

O apelante postula o reconhecimento da prescrição d
a pretensão punitiva
na modalidade retroativa (ID 24435007).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 22014698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, de igual sorte, emitiu parecer pelo provimento do recurso (ID 24435007).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 2 (
dois) anos
de detenção pela prática do crime previsto no art. 129 do
Código Penal
, cuja prescrição ocorre em 4 (
quatro) anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do
CP
.
Além disso
,
foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) de detenção pela prática do crime previsto no
art. 147 do CP
, cuja prescrição ocorre em
três anos
, nos termos do art. 109, inciso VI, do
CP
.

Considerando que o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença, conforme certidão de trânsito em julgado constante no ID 22014691, a
reprimenda penal não poderá ser agravada
. Assim, uma vez inexistir
novo parâmetro
para aferição do prazo prescricional, a hipótese dos autos se enquadra no
§ 1º do art. 110 do Código Pena
l
, que estabelece prescrição regulada pela pena aplicada, entendimento consolidado na
Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos.
II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? (HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 –
grifei
).

Deste modo, considerando que a denúncia foi recebida em 07/07/2016 (ID 22014633, fl. 06) e a sentença condenatória publicada em 27/06/2024 (ID
22014678
), e transitado em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, de ambos os crimes (arts. 129 e 147 do CP), eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 04 (quatro) anos.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, não sendo mais possível submeter o recorrente a medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

Logo, resta claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição. Por esta razão há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial para conhecer do presente recurso e lhe dar provimento, para
declarar a extinção da punibilidade do recorrente
, nos termos do art. 107, IV, art. 119, art. 109, V e VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/03/2025